Tribunal: TJSP
Processo: 1053823-15.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. Transgressão de cláusula de não concorrência. Violação comprovada. Continuidade da atividade empresarial por ex-franqueado. Inexistência de vício na limitação da concorrência. RECURSO DESPROVIDO.